Tribunal: STF
Processo: ARE 1230118
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SISTEMÁTICA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS ANTECIPADAMENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 



    1.  O Tribunal de origem decidiu pela validade da legislação estadual que disciplina o controle e a fiscalização do creditamento e transferência de créditos.



    2.  Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF.



    3.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.222.648 (Tema 1060), reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, entendendo que a matéria discutida naquele paradigma não possui índole constitucional.



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.